Tribunal: TJSP
Processo: 0058298-56.2008.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Registo Imobiliário. Pretensão à anulação de registro imobiliário de parte de loteamento registrado e implantado, sob a alegação de existência de sobreposição em área de propriedade da autora. Prescrição operada. Matrícula que foi aberta em 1.976, com descrição minuciosa do imóvel. Loteamento registrado em 1.983. Considerado o maior prazo de prescrição previsto no Código Civil de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Registo Imobiliário. Pretensão à anulação de registro imobiliário de parte de loteamento registrado e implantado, sob a alegação de existência de sobreposição em área de propriedade da autora. Prescrição operada. Matrícula que foi aberta em 1.976, com descrição minuciosa do imóvel. Loteamento registrado em 1.983. Considerado o maior prazo de prescrição previsto no Código Civil de 1.916, 20 anos, ele já havia decorrido quando da propositura da demanda, no ano de 2.008. Eventuais irregularidades no polo passivo _ pela não inclusão do Município na lide e por não estar demonstrado que a pessoa citada em nome de Aroeira Imóveis e Participações S/C Ltda é sua representante legal – não têm relevância, ante a configuração da prescrição. Ainda que a autora agora argumente que a pretensão reivindicatória não é sujeita à prescrição – apesar de não ter movido ação reivindicatória – é certo que a requerida Aroeira é a proprietária tabular do imóvel que está perfeitamente descrito na matrícula 8.020, a qual deu origem ao loteamento referido nos autos. Deste modo, não se vislumbra como poderia, a autora, impor seu título de propriedade, referente à matrícula 58.168, que é descrita apenas genericamente e com pouquíssima minúcia, além de ter sido aberta em 21/07/1.982, posteriormente à abertura da matrícula 8.020, para se valer sobre o título da autora. E, de mais a mais, fosse reivindicatória a demanda, já teria se operado a usucapião em favor da ré, de modo que nenhuma possibilidade de êxito havia mesmo na ação proposta. No mais, a propositura de ações possessórias não permite discutir a propriedade, mas apenas a posse, daí porque nada se abala em termos de domínio do imóvel que deu origem ao loteamento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.